Tribunal: STF
Processo: AO 2947
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação originária, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Carlos Casses Presser contra a União e o Estado do Rio Grande do Sul, objetivando desconstituir o ato do Conselho Nacional de Justiça que limitou a remuneração dos interinos de serventia extrajudicial à 90,25% do subsídio dos Ministros do STF.



    Em suas razões, o autor relata que 



    “(...) foi designado para responder temporariamente pela serventia do 10º Tabelionato de Porto Alegre/RS em março/15 (ANEXO 02), porém em 04.11.2015 recebeu a visita da Corregedoria Geral de Justiça para intimá-lo para cumprimento do Ato da Presidência do TJRS nº 005/2013 que limita seus ganhos, onde determina que sua remuneração deve obedecer ao Teto Constitucional como se funcionário público fosse. 



    (...)



    Este imbróglio todo decorre do ato monocrático (ANEXO 04), já transcrito, de lavra do então Corregedor Nacional, Ministro Gilson Dipp, que decidiu nos autos de Pedido de Providências que os interinos não poderiam mais perceber mais que o Teto do servidor público. 



    Porém nem a Resolução nº 80 (ANEXO 06), nem o Regulamento da Corregedoria (ANEXO 07) e muito menos o Regimento Interno do CNJ (ANEXO 08) dão este poder ao Sr. Corregedor, que somente pode editar atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares e dos serviços notariais e de registro (art. 8º X do RICNJ), que não é o caso aqui em apreço, cujo ato administrativo, possui, caráter pleno de legislar sobre o assunto. (...).



    (...)



    A Resolução nº 80 do Plenário do CNJ não determina — e nem poderia - a incidência do Teto constitucional aos provisórios na atividade notarial, nem reduz seus ganhos, apenas disciplina que estes não onerem mais a serventia, isso para que o titular concursado que assumir não receba um cartório com obrigações em demasia, in verbis (ANEXO 06): 



    (...)



    Nesta linha tanto a Min. Carmen Lúcia (MS 29.109/DF) quanto o Min. Dias Toffoli (MS 29.192/DF) ao deferirem liminares para suspensão do Teto remuneratório aos interinos/provisório na função notarial ou registral, caso aqui em análise, demonstraram o entendimento de que o CNJ havia extrapolado seus limites constitucionais, quando assim fundamentaram: (ANEXOS 05):



    (...)



    De modo que ao CNJ como órgão eminentemente administrativo, como já decidido pelo STF não lhe cabe legislar, e como posto, extrapolou suas atribuições e competência”. (eDOC 1, p. 8/14)



    Argumenta, em síntese, que, como notário interino, designado temporariamente em março de 2015, não é titular de cargo público efetivo e/ou comissionado, não se sujeitando ao teto remuneratório de 90,25% da remuneração percebida pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal.



    Ao final requer:



    “[a] - conceder, inaudita altera pars, a medida antecipatória de suspensão do Teto remuneratório ao autor, inserto na decisão do Corregedor Nacional do CNJ (item 6 e ss) (ANEXO 04), e seus reflexos nos atos do TJRS (Presidência e Corregedoria), pois presentes o fumus boni iuris, pela verossimilhança dos relevantes argumentos fáticos e jurídicos aqui expostos e o periculum in mora, pois sendo a autor prestador de serviços essenciais à população com responsabilidade pessoal, haverá prejuízo e riscos inevitáveis na prestação dos serviços, não havendo o perigo de irreversibilidade do ato como exposto; 



    [b] - conceder, inaudita altera pars, a medida antecipatória para autorizar os depósitos do saldo da receita em contajudicial vinculada a este feito, a contar da efetiva intimação, afastando o depósito dos retroativos; e



    (...)



    [fl - reconhecer a insubsistência jurídica da aplicação do teto constitucional ao autor, disciplinado pela questionada decisão de lavra do Corregedor Nacional do CNJ e de seu cumprimento e reflexos nos atos do TJRS (Presidência e Corregedoria), julgando procedente a presente ação, fins de declarar a nulidade in totum da decisão da Corregedoria Nacional ou parcial no que tange apenas aos itens que aplicam o teto remuneratório ao autor, o mesmo para o Ato nº 05/2013 da Pres/TJRS e o Ofício-Circular nº 107/2015 da CGJITJRS, concluindo pela inaplicabilidade do Teto ao autor; e/ou, condenar os réus na obrigação de não fazer, consistente em absterem-se de exigir a aplicação do art. 37, XI da CF do autor. E de todo, declarar que o autor pelo exercício da atividade temporária de notário tem direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na respectiva serventia, em que está legalmente investido na comarca de Porto Alegre, pela portaria da respectiva Direção do Foro; e [9] — condenar o réu ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a restituir os valores que tenham sido recolhidos aos seus cofres com base nos Atos prolatados coitados nesta demanda, com correção monetária e juros; ou



    [h] — reconhecer o direito do autor de depositar o saldo da receita, somente a partir da intimação da decisão do CNJ que se deu através da inspeção da CGJ/TJRS em 04.11.15 (ANEXO 03)”. (eDOC 1, p. 35/36)



    A ação foi proposta originariamente perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e o pedido de medida liminar foi indeferido (eDOC 1, p. 264).



    O demandante interpôs agravo de instrumento contra essa decisão (eDOC 1, p. 273) e o Tribunal Regional Federal da 1ª Região concedeu parcialmente a antecipação de tutela, tão somente quanto ao pleito subsidiário, para autorizar o agravante a efetuar os depósitos pretendidos à ordem do Juízo de origem. (eDOC 1, p. 301)



    Citada, a União apresentou contestação, apontando, preliminarmente a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da lide, nos termos do art. 102, inciso I, “r”, da CF. No mérito, pediu a improcedência dos pedidos. (eDOC 313) 



    O Estado do Rio Grande do Sul defendeu a constitucionalidade do ato do CNJ e da Presidência do TJRS, os quais possuem fundamento nos princípios da isonomia, da moralidade e do concurso público, também pugnando pela total improcedência do pedido. (eDOC 1, p. 340) 



    A sentença julgou procedente o pedido, afastando a aplicação do teto constitucional e declarando a nulidade da decisão da Corregedoria Nacional, no que tange aos itens que aplicam o teto remuneratório ao autor. (eDOC 1, p. 452)



    Os embargos de declaração opostos pelo demandante foram acolhidos para condenar o Estado do Rio Grande do Sul “a restituir os valores que tenham sido recolhidos aos seus cofres com base nos atos que aplicaram o teto remuneratório ao autor, com correção monetária e juros computados a partir de cada retenção indevida, observado o lustro prescricional”. (eDOC 1, p. 517) 



    A União interpôs apelação (eDOC 1, p. 470), assim como o Estado do Rio Grande do Sul (eDOC 1, p. 482), as quais foram parcialmente providas para anular a sentença por incompetência absoluta do juízo de origem, com remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal. (eDOC 1, p. 560)



    É o relatório. Decido.



     1) Competência do Supremo Tribunal Federal



    Considerando a declaração de incompetência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e a remessa dos presentes autos ao Supremo Tribunal Federal, reconheço a competência para processar e julgar a presente demanda, na forma do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal. 



    Aqui, não custa repisar, que o exercício do controle de legalidade pelo Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se houve a prática de ato administrativo em desconformidade com as balizas presentes na Constituição Federal.



    Nessa linha de raciocínio, afirmo a competência da Suprema Corte para processar e julgar a presente demanda exclusivamente na parte que impugna ato do Conselho Nacional de Justiça e do TJRS no estrito cumprimento à determinação do primeiro, que determinou a aplicação do teto constitucional remuneratório à situação jurídica do autor, nos termos da revisão jurisprudencial recém ratificada, tal como assentado pelas duas Turmas desta Corte, na Rcl-AgR 15.564, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.11.2019 e Rcl-AgR 15.551, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.5.2020 e mais recentemente, pelo Plenário, no julgamento da ADI 4412 de minha relatoria, a saber:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.3.2021, grifo nosso)



    Isso porque, é importante esclarecer, que a competência prevista no art. 102, I, r, da Constituição, que é de direito estrito e não comporta interpretação extensiva, refere-se exclusivamente às ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Veja-se:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”.(grifo nosso) 



    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona a revisão de atos ou julgados de tribunais inferiores como hipótese de competência originária do STF, salvo se aqueles tiverem praticado tais atos no estrito cumprimento de ordem do Conselho Nacional de Justiça. 



    Nesse sentido, relembre-se a tese fixada, recentemente, no julgamento em conjunto da ADI 4.412 de minha relatoria, DJe 15.3.2021; da Rcl 33.459, na qual fiquei como redator para acórdão, DJe 23.3.2021; e da Pet 4.770, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.3.2021: 



    “Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea ‘r’, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal".



    Ou seja, “A competência primária desta Corte alcança as ações ordinárias que impugnam atos do Conselho Nacional de Justiça (i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário” ou “que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais”.



    Reafirmo, portanto, a competência do Supremo Tribunal para julgar a ação que versa sobre a incidência do teto constitucional remuneratório aos interinos de serventia extrajudicial.



     2) Mérito



    O objetivo do autor é afastar a aplicação do teto remuneratório constitucional, disciplinado pelo CNJ e de seu cumprimento e reflexos nos atos do TJRS.



    A pretensão não merece êxito.



    Cumpre registrar que a jurisprudência desta Corte sobre a matéria foi consolidada na análise do tema 779 da sistemática da repercussão geral, que assentou que “Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República”. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido. 1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 3. Tese aprovada: ‘os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.’ 4. Recurso extraordinário provido”. (RE 808.202, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 25.11,2020, grifo nosso)



    Nesses termos, pode-se concluir que os notários e registradores interinos atuam como prepostos do Poder Público e, nessa condição, devem se submeter ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal. 



    Aplicando essa orientação, anotem-se:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO APÓS 1988. NOTÁRIOS E REGISTRADORES INTERINOS. ATUAÇÃO COMO PREPOSTOS DO PODER PÚBLICO. SUBMISSÃO AO TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ART. 37, XI, DA CF. TEMA 779 DA REPERUCSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A modulação de efeitos da tese fixada no Tema 779 da Repercussão Geral delimitou a questão para as hipóteses em que ocorreu um recebimento de boa-fé da verba. 2. A modulação não tem o alcance de gerar um direito subjetivo a uma indenização correspondente à diferença entre o quanto efetivamente recebido em razão da limitação remuneratória prevista constitucionalmente, imposta por ato administrativo ou judicial, e o correspondente à receita líquida do delegatário titular da serventia, até o marco temporal fixado na modulação. 3. Agravo a que se nega provimento. Modificada a triangulação processual, altero a fixação dos honorários advocatícios e passo a fixar a condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser pago, em partes iguais, em favor das partes rés, Estado do Espírito Santo e União, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015”. (AO 2745 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 16-06-2023)



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TETO REMUNERATÓRIO. INTERINOS / SUBSTITUTOS OCUPANTES DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. INCIDÊNCIA. TEMA 779 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No que diz respeito à alegada divergência ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 779 (RE 808.202-RG), os Embargos de Divergência merecem ser admitidos e acolhidos, pois tanto o acórdão indicado como paradigma (RE 808.202-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), quanto o caso dos autos tratam da incidência do teto constitucional aos substitutos ou interinos no exercício de função delegada de serventias extrajudiciais, satisfazendo, desse modo, o requisito da similitude fático-jurídica entre os casos confrontados. 2. Na hipótese dos autos, há uma singularidade - a parte foi inicialmente admitida como titular de uma serventia judicial por meio de aprovação em certame público, mas encontra-se interinamente exercendo a atividade cartorária em serventia diversa daquela para a qual fora aprovada, em decorrência de posterior reconhecimento da inconstitucionalidade de sua remoção/permuta sem prévia realização de concurso público. 3. Tal peculiaridade não afasta a incidência do entendimento desta SUPREMA CORTE fixado em sede de repercussão geral, no sentido de que ‘Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República’. 4. Inconteste que a hipótese debatida nestes autos efetivamente foi debatida no julgamento do RE 808.202-RG - Tema 779 da Repercussão Geral -, razão pela qual deve ser aplicado o entendimento firmado no referido precedente. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1289464 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, 12-09-2022)



    Por fim, registre-se o que ficou consignado na modulação dos efeitos da decisão proferida em sede de repercussão geral:



    “Embargos de declaração em segundos embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema nº 779. Controvérsia sobre a modulação dos efeitos da decisão e a aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Acolhimento para prestação de esclarecimento. 1. No julgamento do mérito, foi fixada a seguinte tese: ‘os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República’. 2. No acórdão ora embargado, o Tribunal modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que ela passasse a produzir efeitos a partir de 21/8/2020 (data na qual foi encerrada a sessão de julgamento virtual do mérito), levando em conta o apontamento quanto aos recebimentos de boa-fé pelos substitutos ou pelos interinos das verbas que excederam o teto constitucional até esse marco. 3. O ponto nodal para se interpretar a modulação dos efeitos da decisão é a boa-fé objetiva, invocada no acórdão ora embargado, preceito que se aplica não só em favor dos substitutos ou interinos, mas também em prol dos estados. 4. Embargos de declaração acolhidos para se esclarecer que a modulação dos efeitos da decisão: (i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou pelos interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos; (ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou aos interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; (iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou pelos interinos”. (RE 808202 ED-segundos-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 08-08-2022, grifo nosso)



    Portanto, caso o autor tenha recebido acima do teto até 21.8.2020 não precisará devolver aos cofres públicos, estando ausente qualquer possibilidade do recebimento de indenização no período. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. PREVENÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. MERO EXECUTOR DAS DETERMINAÇÕES DO CNJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NOTÁRIOS E REGISTRADORES INTERINOS. ATUAÇÃO COMO PREPOSTOS DO PODER PÚBLICO. SUBMISSÃO AO TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ART. 37, XI, DA CF. TEMA 779 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. SOBRESTAMENTO DE AÇÕES ORIGINÁRIAS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta CORTE é assente no sentido de que a arguição de prevenção deve se dar no primeiro momento em que a parte se manifesta nos autos, sob pena de preclusão. 2. O Tribunal de Justiça Estadual agiu como mero executor da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, devendo ser mantido o reconhecimento da ilegitimidade do Estado do Espírito Santo para integrar a relação jurídica processual, nos termos do art. 485, VI e § 3º, do CPC. 3. Os notários e registradores interinos atuam como prepostos do Poder Público e, nessa condição, devem se submeter ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal. 4. A modulação de efeitos da tese fixada no Tema 779 da Repercussão Geral delimitou a questão para as hipóteses em que ocorreu um recebimento de boa-fé da verba. 5. A modulação não tem o alcance de gerar um direito subjetivo a uma indenização correspondente à diferença entre o quanto efetivamente recebido em razão da limitação remuneratória prevista constitucionalmente, imposta por ato administrativo ou judicial, e o correspondente à receita líquida do delegatário titular da serventia, até o marco temporal fixado na modulação. 6. O artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015, não se aplica às ações originárias, tendo em vista a urgência e relevância dos temas que são objeto de competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 7. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, considerando a manifesta improcedência do agravo, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso, com as ressalvas previstas no próprio dispositivo”. (AO 2637 ED-ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022, grifo nosso)



    Assim, não há o que acolher na espécie.



3) Conclusão 



    Ante o exposto, por tratar-se de posicionamento reiterado desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF), nego seguimento à presente ação originária, por ser manifestamente improcedente, ficando prejudicada a análise da tutela provisória de urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente